Tribunal: TJSP
Processo: 2252949-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Edificação popular de vários pavimentos – Existência de condomínio – Realização de obras acima da última laje – Tutela provisória determinando a paralisação – Medida adequada – Ausência de elementos técnicos que demonstrem a segurança da estrutura da edificação e sua capacidade de suportar novas obras – Decisão mantida – Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252949-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
ANDREIA MARIA FRANCISCA GOMES, é agravado SUELI VIEIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252949-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
ANDREIA MARIA FRANCISCA GOMES
AGRAVADA:
SUELI VIEIRA DOS SANTOS
COMARCA:
DIADEMA
EMENTA: Edificação popular de vários pavimentos

Existência de condomínio Realização de obras acima da
última laje Tutela provisória determinando a paralisação
Medida adequada
Ausência de elementos técnicos que
demonstrem a segurança da estrutura da edificação e sua
capacidade de suportar novas obras Decisão mantida
Agravo de instrumento improvido.
VOTO N° 45.614
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que deferiu o embargo da obra, vislumbrando a existência de risco
estrutural.
Sustenta a agravante, em apertada síntese, não
haver prova da existência de risco iminente, fazendo-se necessária a perícia
técnica para somente então haver o embargo da obra. Noticia haver
procuração do coproprietário, seu irmão, não tendo havido a citação do
terceiro condômino. Assevera que a obra não oferece risco ao imóvel, aos
moradores, aos condôminos ou a terceiros. Aduz que na após a aquisição
os três condôminos concordaram com a construção sobre a laje já existente,
anotando que a autora agravada construiu o 1o e o 2o andares sem pedir
autorização para os condôminos nem para o Poder Público, situação, aliás,
extremamente comum na periferia das grandes cidades. Menciona estar
construindo uma lavanderia na laje de sua própria casa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252949-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferido o efeito suspensivo, o recurso foi
regular e tempestivamente instruído com traslado de peças e pedido de
gratuidade de justiça, deferido para o exercício do direito recursal. A
agravada pugnou pelo improvimento em sua contraminuta.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que a ação tramita
na origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a numeração
em primeiro grau (processo 1009126-64.202.8.26.0161).
Cuida-se de ação de obrigação de não fazer,
visando obstar o prosseguimento de obras realizadas na última laje de
imóvel residencial.
O imóvel situado na Rua Paraná, 35, Jardim
Ruyce, objeto da matrícula 7.969 do Cartório de Registro de Imóveis de
Diadema, é de propriedade de José da Silva Gomes (50%), Jeovane
Francisco dos Santos (25%) e José Roberto Viana Gomes (25%), conforme
se verifica a fls. 24/32.
Nesse local há uma edificação simples, com
diversos pavimentos, cujas fotografias se coadunam com a alegação de se
cuidarem de várias moradias destinadas aos proprietários e seus familiares.
Jeovane faleceu em 02/12/2011 (fls. 20), tendo
sido nomeada Sueli Vieira dos Santos, a qual foi reconhecida como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252949-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
companheira do falecido, tendo ambos dois filhos nascidos em 23/10/2004
(fls. 21/23).
Andreia Maria Francisca Gomes é irmã de José
Roberto Viana Gomes, que lhe outorgou amplos poderes para inclusive
construir no referido imóvel.
Sueli ajuizou a ação em face de Andreia alegando
que esta está construindo acima da última laje da propriedade comum,
porém, além de não ter autorização dos demais proprietários, o local não
tem estrutura para a obra empreendida, colocando a vida dos demais
moradores em risco. Postulou a tutela de urgência para que seja paralisada
a obra, deferida na decisão agravada, nos seguintes termos (fls. 45):
Vistos.
Defiro benefícios da justiça gratuita. Anote-se.
Trata-se de pedido de tutela antecipada pelo qual a
parte autora requer o embargo de acessão edificada sobre o último
pavimento do imóvel de propriedade comum, em razão de riscos
estruturais. DECIDO. Em cognição preliminar, é visível que há risco
estrutural na obra noticiada na inicial, de modo que impõe-se
determinar o embargo no curso da lide, a fim de que se verifique a
regularidade da construção. Do exposto, DEFIRO a liminar para
determinar o embargo da obra, notificando-se a ré por mandado. O ato
deverá ser acompanhado do defensor da autora e documentado por
fotografias que permitam aferir o estado da obra no momento da
citação e intimação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252949-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Diante das especificidades da causa e de modo a
adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para
momento oportuno a análise da conveniência da audiência de
conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM).
Cite-se e intime-se (por mandado) a ré para contestar
o feito no prazo de 15 dias úteis.
Int.
Diadema, 17 de setembro de 2020.
O atual Código de Processo Civil, em vigor desde
18 de março de 2.016, regula a tutela provisória em seu Livro V, que
abrange os artigos 294 a 311. Ali estão previstas medidas de caráter
satisfativo ou cautelar.
Em suma, para a concessão da medida continua
sendo necessária a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do
periculum in mora. Em outras palavras, necessária a demonstração da
plausibilidade do direito invocado pelo autor e do risco de perecimento
desse mesmo direito durante o período de tramitação do processo,
conforme leciona Humberto Theodoro Junior (Curso de Direito Processual
Civil, Forense, 57aed., vol. 1).
No presente caso, em que pese a combatividade
do patrono da agravante, outra não poderia ser a solução adotada.
Não se desconhece que a autora não acostou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252949-85.2020.8.26.0000 -Voto no
6
aos autos parecer técnico, porém esse documento não se faz imprescindível
neste momento processual.
Efetivamente, as fotografias (fls. 41/44) são
indicativas de que se cuida de construção de padrão simples, com vários
andares, ocupando toda a largura do terreno. A edificação não apresenta
reboco nem pintura, ao menos pelos fundos, o que permite uma análise
prévia e superficial de suas estruturas, não sendo possível concluir-se se há
ou não condições de ser edificado acima da última laje.
Aliás, nesse sentido é o laudo apresentado pela
agravante (fls. 27/29 do presente caderno processual). A engenheira
expressamente consigna que não pode atestar o risco iminente ou não na
estrutura da obra e do imóvel porque não teve acesso à plante estrutural do
imóvel, não ter conhecimento de como foi realizada a fundação da
edificação e por não ter acompanhado a construção de todo o imóvel,
apresentando laudo não conclusivo.
Em outras palavras, não é possível, neste
momento processual, averiguar-se se a obra empreendida pela ré agravante
coloca ou não em risco a vida dos moradores e a própria estabilidade da
edificação.
Nesse contexto, afigura-se medida de cautela a
paralisação da obra até que seja haja uma conclusão técnica consistente a
respeito da estrutura do imóvel e de sua capacidade de suportar mais peso
acima da última laje.
Essa solução se mostra a mais adequada tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252949-85.2020.8.26.0000 -Voto no
7
para evitar eventual risco de desabamento
o que é muito comum em
construções populares similares àquela objeto da controvérsia , evitar risco
à vida dos moradores, ocupantes, vizinhos e transeuntes, quanto por uma
questão de economia. De fato, melhor solução é a paralisação da obra do
que uma futura ordem de demolição do que poderia não ter sido construído.
Destarte, irretocável a decisão de primeiro grau,
restando
integralmente
confirmada,
não
comportando
acolhida
a
irresignação da agravante.
As demais questões suscitadas em razões e
contrarrazões recursais extrapolam os estreitos limites do agravo,
confundem-se com o mérito da lide e não modificariam o convencimento do
julgador, sendo desnecessário seu enfrentamento pontual.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR